Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO.

1. Não se justifica a remessa dos autos à contadoria judicial, quando os valores apurados já foram reconhecidos como válidos por esta e. Corte e estão acobertados pela preclusão.

2. No caso, o credor anuiu com o valor apontado pelo devedor e a obrigação já está cumprida na sua totalidade. Sendo assim, não há utilidade ou necessidade de realização de novos cálculos, em razão da inexistência divergência entre as partes em relação ao quantum devido.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.